Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721603-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO AGRAVADO: ARTUR PARRO E SILVA, LUCIENE FLORENCIO AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ARTUR PARRO E SILVA e LUCIENE FLORÊNCIO AZEVEDO, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 195161703, autos originais). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 59680830). O agravante apresenta manifestação e junta documentos (ID 60265029 e seguintes). Aguarde-se, na secretaria, o decurso do prazo para os agravados apresentarem contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator